Tribunal: TJDFT
Processo: 0742512-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do que restara noticiado nas informações prestadas pelo ilustrado Juízo suscitado1, assimilara a competência para processamento e julgamento da ação reivindicatória de posse que lhe fora originalmente distribuída, reconhecendo que, com a entrada em vigor da Lei Complementar Distrital no 958, de 20 de dezembro de 2019, o Setor Habitacional Jardins Mangueiral passara a integrar a Região Administrativa do Jardim Botânico, que, de sua parte, está compreendido na área sujeita à competência territorial dos juízos integrantes da Circunscrição Judiciária de Brasília. Sob essa realidade, diante do reportado pelo eminente Juízo suscitado, o fato de que assimilara que a competência para processamento e julgamento da ação principal lhe está reservada repercute neste conflito, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, pois exaurido o conflito de jurisdição que ensejara sua deflagração face ao reconhecimento da competência por um dos juízos em conflito. Esteado nesses argumentos, não conheço, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, do vertente conflito de competência. Dê-se ciência aos juízos em conflito, devendo o ilustrado juízo suscitante devolver o processo correlato ao ilustrado juízo suscitado para que nele tenha regular trânsito. Efetivada a providência e operada a preclusão, arquivem-se, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator